Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-35.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000266-35.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DE ARAUJO D AVILA PIRES Advogado(s): BIANCA ALICE SANTOS DAVILA PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE POLICONDRITE RECIDIVANTE PRIMÁRIO. USO CONTÍNUO DE CORTICOIDE SEM MELHORA NO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TOCILIZUMABE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INSERIDO NO ROL DA RELAÇÃO NACIONAL DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – RENAME DE 2020. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tratando-se de medicamento registrado na ANVISA e inserido no rol da Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais – RENAME de 2020, devem ser rejeitadas as alegações de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Saúde e de contrariedade à eficácia vinculante do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793), por força da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde. 2. Não merece prosperar a preliminar de inadequação da via eleita, por suposta ausência dos requisitos previstos na Lei Federal n. 12.016/09, quando se está diante de ação mandamental destinada a combater ato administrativo emanado de autoridade pública e a prova pré-constituída se revela suficiente para o julgamento da controvérsia posta em juízo. 3. A concessão de medicamento padronizado não se encontra no âmbito de incidência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo n. 106), uma vez que as condições fixadas pela Corte Superior dizem respeito à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 4. Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, justamente pelo fato de a reserva do possível consistir em cláusula dotada do potencial de paralisar a eficácia de normas que consagram direitos fundamentais sociais, a sua invocação pelo ente estatal não comporta alegação genérica desamparada de concretos elementos de prova capazes de justificar a situação econômica impeditiva do cumprimento da sua obrigação constitucional. 5. Preliminares processuais rejeitadas. Segurança concedida, confirmando a medida liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8000266-35.2020.8.05.0000, no qual figura como Impetrante MARCUS VINÍCIUS DE ARAÚJO D’ÁVILA PIRES e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça